Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao inventariante incumbe a administração da herança (art. 1.991 do Código Civil).
2. Nos termos do art. 619 do CPC, não é possível, antes da partilha, a alienação de bens sem prévia comunicação aos herdeiros e autorização judicial.
3. Assim, deve ser mantida a decisão que determinou ao inventariante o depósito nos autos do valor obtido com a venda de automóvel da falecida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.